Tribunal: TJSP
Processo: 0027483-73.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Paciente que, em causa própria e de forma manuscrita, requer diretamente nesta Corte a retificação do cálculo de liquidação de suas penas – Petição inicial que não veio acompanhada de qualquer elemento de convicção – Não comprovação de decisão do Juízo de Primeiro Grau a respeito do pedido – Impossibilidade de pronunciamento desta Corte, sob pena de supressão

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Paciente que, em causa própria e de forma manuscrita, requer diretamente nesta Corte a retificação do cálculo de liquidação de suas penas – Petição inicial que não veio acompanhada de qualquer elemento de convicção – Não comprovação de decisão do Juízo de Primeiro Grau a respeito do pedido – Impossibilidade de pronunciamento desta Corte, sob pena de supressão de instância – Ordem denegada.